Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000940-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO, ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA APELADO: ROGERIO SANTOS SALES D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO em face ROGERIO SANTOS SALES, com pedido com efeitos modificativos, contra despacho que determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 42426576). Dessa forma, INTIME-SE ROGERIO SANTOS SALES para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023 16:22:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador